Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO OBJETIVA. GABARITO. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTA. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o art. 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

2. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Precedente.

3. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro, o qual afronta diretamente o princípio da legalidade. Isso porque, diversamente do afirmado pela Banca Examinadora, a União não tem competência privativa para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.